Tribunal: TJDFT
Processo: 0708220-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto pela Central Nacional Unimed (Id 34483831) contra decisão unipessoal desta Relatoria (Id 33903370) que, nos termos do inciso III do art. 932 e do art. 1.000, ambos do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT, não conheceu do agravo de instrumento por ele interposto em desfavor de Thiago Peixoto Novais, em razão da ausência de interesse recursal. O agravo de instrumento foi interposto pela agravante, Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (Id 116076973 do processo de referência) que, na ação de obrigação de fazer ajuizada por Thiago Peixoto Novais em seu desfavor, processo 0705048-55.2022.8.07.0001, deferiu a antecipação de tutela para determinar à ré que autorizasse os atendimentos necessários à filha do autor, conforme prescrição médica, sob pena de multa de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 20.000,00, para cada atendimento negado. Em razões recursais do agravo interno (Id 34483831, pp.1-5) a agravante afirma, em suma, que o cumprimento da liminar não equivale à aceitação ou concordância com a decisão interlocutória proferida, nos termos do art. 1.000 do CPC, tampouco expressa de forma alguma o seu desinteresse na interposição do recurso cabível. Ao final, requer o provimento do agravo interno para que o agravo de instrumento seja conhecido com atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, “provido para determinar o afastamento de cobertura contratual, antes de preenchido o período de carência”. Contraminuta apresentada no Id 35307629 pugnando pelo desprovimento do agravo interno. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento e o agravo interno estão prejudicados por motivo superveniente a sua interposição. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifico que, em 7/6/2022 (Id 127161058 do processo de referência), foi prolatada sentença pelo juízo de origem (processo n. 0705048-55.2022.8.07.0001), na qual os pedidos iniciais foram julgados procedentes nos seguintes termos: Ante o exposto, confirmo a tutela de urgência de ID no 116076973 e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para: 1) determinar a inclusão da dependente do requerente em seu plano de saúde, em caráter definitivo, sem observância de qualquer prazo de carência; 2) condenar a requerida ao pagamento de todos os gastos particulares existentes até a decisão final do processo, a título de reparação por danos materiais, a ser monetariamente corrigida e acrescida de juros legais (1% ao mês) a partir do pagamento; 4) danos morais de R$ 2.000,00, a ser monetariamente corrigida e acrescida de juros legais (1% ao mês) a partir da publicação desta sentença. Ante a sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação (danos morais), a teor do que estabelece o artigo 85, § 2o do CPC. Julgo extinta a ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Transitado em julgado e não havendo requerimentos formulados pelos interessados, dê-se baixa e arquivem-se os presentes. Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento e, por conseguinte, ao agravo interno interpostos. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento e ao agravo interno, porque os julgo prejudicados. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 28 de junho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora